Tribunal: TJSP
Processo: 1016677-20.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ - AGÊNCIA DE VIAGEM – MERA INTERMEDIADORA - Contrato de transporte aéreo doméstico – Cancelamento de voo de conexão, com trajeto via terrestre no último trecho – Irresignação da corré Decolar.Com - Alegação de ilegitimidade passiva da agência de viagem virtual, porquanto

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ - AGÊNCIA DE VIAGEM – MERA INTERMEDIADORA - Contrato de transporte aéreo doméstico – Cancelamento de voo de conexão, com trajeto via terrestre no último trecho – Irresignação da corré Decolar.Com - Alegação de ilegitimidade passiva da agência de viagem virtual, porquanto atuou como mera intermediadora na compra e venda de passagens aéreas, e de ocorrência de culpa exclusiva de terceiros – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Apelante, todavia, que se limitou a fornecer os bilhetes aéreos, não tendo contribuído para o cancelamento do voo – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada – Ilegitimidade reconhecida - Recurso provido.